Tribunal: TJDFT
Processo: 0731512-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA REPETITIVO No 988). URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O presente caso veicula impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato jurisdicional agravado, diante da inexistência de urgência.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema repetitivo no 988) fixou o precedente segundo o qual o rol do art. 1015 do CPC deve ser submetido ao critério da taxatividade mitigada. Por isso admite a interposição de agravo de instrumento desde que verificada a urgência da apreciação da questão.
3. No caso em deslinde o agravante pretende impugnar a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, insistindo em afirmar que a decisão interlocutória proferida na origem, que não acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir, é recorrível por meio de agravo de instrumento. 3.1. Verifica-se, todavia, que o aludido pronunciamento judicial não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC, nem apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para análise por ocasião da eventual e futura apreciação do recurso de apelação.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.